Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723489-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA GERCY CARDOSO DE ALMEIDA SOUZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em face do DISTRITO FEDERAL E MARIA GERCY CARDOSO DE ALMEIDA SOUZA, indeferiu o pedido de tutela provisória. Aduz o agravante que a demanda foi proposta diante da omissão estatal em promover a demolição de construção irregular de galinheiro erguida em área pública, localizada entre os conjuntos A e B da QR 7, na Candangolândia/DF, bem como da necessidade de retirada dos animais mantidos soltos no local e da urgente limpeza e sanitização da área urbana degradada. Alega, em síntese, que a situação descrita, além de já ter sido reconhecida pela própria Administração Pública, representa risco concreto à saúde e ao meio ambiente urbano, tendo em vista a presença de galináceos em região densamente habitada, com potencial disseminação de doenças como gripe aviária, salmonelose, colibacilose, entre outras. Ressalta que, embora tenha sido expedida intimação demolitória administrativa, a providência restou descumprida pela segunda agravada, sem que o ente público tenha adotado qualquer medida efetiva para assegurar a ordem legal. Salienta, ainda, que a estrutura irregular está encostada no muro de sua residência, fato que agrava os prejuízos causados pela omissão prolongada do Poder Público. Afirma que a situação de risco se mostra elevada pela proximidade com o Jardim Zoológico de Brasília — localizado a apenas 792 metros da área invadida —, o que reforça a urgência de atuação imediata para prevenir eventual disseminação de agentes patógenos de alto impacto sanitário. Assevera que estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito (reconhecimento administrativo da irregularidade e da responsabilidade da agravada) e do perigo de dano (insalubridade, insegurança, proliferação de vetores e lesão ao meio ambiente e à saúde pública). Argumenta que, embora a providência pleiteada se insira na esfera de atribuições do Poder Executivo, o Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de dever legal omisso, especialmente quando já reconhecido pelo próprio ente público. Cita, nesse ponto, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Defende, ainda, que a negativa da tutela ignora o caráter contínuo e irreversível da lesão provocada pela inércia estatal e representa violação direta aos direitos fundamentais dos moradores da região afetada. Requer a concessão de tutela provisória recursal para compelir o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a: (i) promover a demolição da construção irregular, (ii) retirar os animais do local, e (iii) realizar a roçagem, limpeza e sanitização da área, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela pleiteada na origem. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a promover a demolição da edificação irregular existente em área pública, proceder à retirada dos animais (galináceos) mantidos no local e realizar a limpeza, roçagem e sanitização da área, sob pena de multa diária. Alega, para tanto, omissão do ente público diante de situação que coloca em risco a saúde, o meio ambiente e a dignidade dos moradores da região. Em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, não vislumbro, ao menos neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Justiça gratuita já foi deferida pela decisão de ID 231804947. Recebo a emenda de ID 236509685. Retifique-se o polo passivo para que seja acrescentada a ré MARIA GERCY CARDOSO DE ALMEIDA SOUZA. A parte autora alega, em suma, que, área pública vizinha ao seu lote está sendo usada para guarda de bens pessoais e criação de galinhas. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir o poder público à retirada da construção irregular, retirada dos animais e limpeza da área. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Verifico que o pedido não é voltado ao particular, para que este desfaça a obra. O autor pleiteia uma providência do poder público. A Constituição Federal incumbe ao município e, por extensão ao Distrito Federal, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é porque reputam tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico. A administração não pode ser substituída pelo poder Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas não gestão da administração e do exercício do poder de polícia. Ademais, dos documentos juntados aos autos, percebe-se que o local já é monitorado pela administração pública, que emitiu ordem de derrubada e desocupação. Afastado, portanto, o perigo de dano. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Com efeito, os fundamentos já lançados na decisão agravada mostram-se adequados e merecem ser ratificados. Destacou o Juízo de origem que a Administração Pública não pode ser compelida judicialmente a exercer seu poder de polícia de modo específico ou imediato, sob pena de indevida substituição da discricionariedade administrativa pelo crivo judicial, devendo-se limitar o controle jurisdicional à legalidade do ato. Para além disso, conforme consta das informações preliminares prestadas pelo Distrito Federal, já há ordem de demolição emitida e providências administrativas em curso para cumprimento da medida. Embora não tenha sido apontada data precisa para execução, a Administração justificou tal circunstância em razão da alta demanda de atendimentos igualmente urgentes, tendo deixado clara sua intenção de solucionar a irregularidade apurada. Registro, ainda, que por auxílio do ente distrital se logrou a identificação da responsável pela ocupação irregular, cuja inclusão no polo passivo foi devidamente determinada, o que reforça o comprometimento do Poder Público com a resolução do problema. Importa considerar, ainda, que há inclusive a possibilidade, a ser confirmada no curso do processo, de que a requerida, ciente da ação judicial e da iminente demolição, venha a desocupar voluntariamente o imóvel público, evitando-se, com isso, a necessidade de atuação coercitiva. De toda sorte, ainda que se trate de simples possibilidade, neste momento inicial, não se verifica a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao perigo de dano ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional, tendo em vista as providências já em andamento e a ausência de prova concreta de agravamento da situação antes do contraditório. Por ora, pelos fundamentos acima delineados, inviável o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator